Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716979-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS CRUZ OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se em sessão virtual. Esclareço, contudo, que não se trata de sessão por video conferência, motivo pelo qual não há possibilidade de disponibilização de link para acompanhamento. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora